Tribunal: CARF
Processo: 13884.001157/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. MERO ATO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência, que não atingem a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. ALCANCE DO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda. Assim, o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 somente alcança os casos em que houve incidência da contribuição na aquisição de insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição para o PIS e da Cofins apurada de forma não-cumulativa as aquisições de bens incorporados ao ativo imobilizado, mas apenas os encargos de depreciação e amortização desses bens, desde que devidamente comprovada a contabilização desses encargos.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.001157/2009-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.379 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMBRAER S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. MERO ATO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e
acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo
que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o
lançamento, implicando, em essência, que não atingem a competência
impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência
do direito creditório.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO.
ALCANCE DO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda. Assim, o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 somente alcança os casos em que houve
incidência da contribuição na aquisição de insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição para
o PIS e da Cofins apurada de forma não-cumulativa as aquisições de bens
incorporados ao ativo imobilizado, mas apenas os encargos de depreciação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001157/2009-42
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

amortização desses bens, desde que devidamente comprovada a contabilização
desses encargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 1071 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/MG de fls. 1043 que decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade de fls 945, nos moldes do despacho decisório de fls. 927
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER (fls. 03 a 06) de crédito
de Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 817.140,84,
relativo ao 1o trimestre de 2008, seguido de Declaração(ões) de Compensação –Dcomp
(fls. 931 a 934) relativa(s) ao mesmo crédito, apresentados pela contribuinte acima
qualificada.
O Serviço de Fiscalização da DRF/São José dos Campos/SP procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos, cujo resultado se encontra no Relatório
Fiscal relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.20.00-2011- 00310-8
(fls. 882 a 904), que abrangeu o período de janeiro de 2006 a março de 2009.
Em relação ao período objeto deste processo, o crédito foi reconhecido parcialmente, no
valor de R$ 682.958,36, conforme Despacho Decisório às fls. 927/928, em face das
glosas efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em consonância
com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em conseqüência, houve homologação parcial de sua Dcomp, conforme Despacho
Decisório à fl. 935, do qual a contribuinte tomou ciência em 17/07/2013, conforme tela
acostada à fl. 944.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

Em 01/08/2013, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 945 a 963,
em que o contribuinte apresenta os seus questionamentos, a seguir sintetizados.
PRELIMINARMENTE – DOS VÍCIOS INERENTES AO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO PERPETRADOS PELA AUTORIDADE FISCAL LOCAL E DA
SUA NULIDADE Na manifestação de inconformidade apresentada, a contribuinte
reclama, preliminarmente, a nulidade do procedimento fiscal efetuado.
Alega que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é o documento que ampara a
atividade de fiscalização e a realização de diligências, para verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relacionadas aos tributos descritos em seu objeto, e, no
presente caso, tinha validade até 27/12/2011, enquanto a prorrogação se deu somente
em 31/01/2012, com a emissão do “Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal”, cuja ciência se deu em 26/04/2012. Desta forma, seria nulo o
procedimento fiscal, por ter descumprido o disposto nos artigos 12 e 14 da Portaria RFB
no 3.034/2011, que regulamenta o MPF.
Por conseqüência, os atos posteriores ao MPF “viciado”, como o Relatório Fiscal e
também o Despacho Decisório, que se baseou no primeiro, também estariam nulos.
Por fim, cita jurisprudência do CARF e da própria DRJ.
DO EFETIVO DIREITO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO
DE INSUMOS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO A contribuinte afirma que os
créditos glosados neste item decorrem da aquisição de insumos para
industrialização/montagem de peças vendidas para a indústria aeronáutica e foram
tratados como insumos para industrialização por encomenda, não tendo sido aplicada,
portanto, a redução de alíquota prevista no inciso IV do art. 28 da Lei no 10.865/2004.
Afirma que a não aplicação da redução se deu em função de decisão da própria RFB, na
Solução de Consulta no 144, de 14/05/2008 (processo no 13888.002394/2004- 86), cujo
resumo transcreve em sua Manifestação de Inconformidade.
Assim, uma vez que a aquisição dos insumos incorreu normalmente em tributação do
PIS e da Cofins, a contribuinte entende serem passível de creditamento as respectivas
contribuições.
DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS, POR FORÇA DA
DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004 Sobre os créditos
de que trata o item anterior, a contribuinte alega, subsidiariamente, que seu
aproveitamento então estaria respaldado pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Segundo defende, caso não se admita que não se aplicou a alíquota zero a tais produtos,
há que se reconhecer que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 instituiu norma que rege o
aproveitamento de créditos presumidos, considerando tão somente a saída das
mercadorias quando a incidência estiver suspensa, se der à alíquota zero, for isenta ou
nos casos de não incidência. Assim, tais aquisições se enquadrariam nesse dispositivo.
DOS CRÉDITOS ORIGINADOS NA AQUISIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO
ATIVO IMOBILIZADO E DA NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DESTE
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS NA
MODALIDADE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO A contribuinte reivindica que
seja reconhecido o crédito sobre os valores de depreciação/amortização, conforme
previsto no art. 15, inciso V, §4o da Lei no 10.865/2004, uma vez que a própria
Autoridade Fiscal admite que não se trata de inexistência de crédito, mas tão somente
apropriação com base em dispositivo incorreto, já que as aquisições se referem a bens
do ativo permanente.
DO PEDIDO A manifestante conclui resumindo os pontos abordados e requer a reforma
parcial do despacho decisório e, subsidiariamente, caso remanesça algum débito em
cobrança, que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos praticados com base
no MPF que considera viciado.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

DILIGÊNCIA Tendo esta autoridade julgadora verificado a existência de pedido de
retificação para o presente Pedido de Ressarcimento e para a Dcomp no
32585.16676.080908.1.3.11-9988,
por
meio
do
processo
administrativo
no
13884.001153/2009-64, pendentes de apreciação pela Unidade Origem da interessada, o
presente processo foi baixado em diligência por esta 1a Turma de Julgamento, por meio
da Resolução 02-001.720, de 31/01/2014 (fls. 1.013 a 1.015), para que a DRF de origem
se manifestasse acerca dos referidos pedidos.
A autoridade administrativa anexou aos autos a Informação Fiscal às fls. 1.018 a 1.021,
em que informa não ter acolhido os pedidos de retificação em questão, encaminhando o
presente processo ao Seort da DRF, que proferiu o Despacho Decisório às fls. 1.031 a
1.034, decidindo pelo indeferimento dos pedidos.
Em 13/03/2015, a interessada foi cientificada da decisão (fl. 1.038), e, não tendo
apresentado manifestação no prazo determinado, o processo foi devolvido a esta DRJ,
em 12/05/2015, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O MPF é um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento
do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em
sua emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência,
que não atingem a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA ZERO. ALCANCE DO
ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda. Assim, o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004
somente alcança os casos em que houve incidência da contribuição na aquisição de
insumos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição para o PIS e
da Cofins apurada de forma não-cumulativa as aquisições de bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas apenas os encargos de
depreciação e amortização desses bens, desde que devidamente comprovada a
contabilização desses encargos.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou os argumentos da
Manifestação anterior, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.

- Preliminar.

Conforme apontado na decisão a quo, eventuais irregularidades no MPF não
acarretam a nulidade do lançamento fiscal e, igualmente, não acarretam a nulidade de despacho
decisório.
Este Conselho julgou esta matéria inúmeras vezes e sumulou a questão no mesmo
sentido, conforme pode ser verificado a seguir:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.”

Pelo exposto, percebe-se que não há nenhuma nulidade nos autos.
Deve ser negado provimento à alegação preliminar.

- Aquisições de insumos com alíquota zero;

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve mais questões
fáticas e probatórias do que a questão do aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre as aquisições de insumos do processo produtivo.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Contudo, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho, definir exatamente quais dispêndios estão
sendo pleiteados, além de identificar a essencialidade e relevância e em qual momento e fase do
processo produtivo ou da atividade econômica eles estão vinculados.
Ao contrário das alegações constantes no recurso, o ônus da prova é do
contribuinte nos pleitos de crédito fiscais, conforme determinação do Art. 36 da Lei no
9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Em outras palavras, o pleito fiscal pressupõe a certeza e liquidez do crédito e o
Art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, dispões sobre o ônus da prova de forma expressa:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;”

O autor, no presente caso, é o contribuinte.
A partir dessa constatação, é importante registrar que em nenhum momento o
contribuinte demonstrou que as aquisições dos supostos insumos realmente foram dedicadas à
produção, foram tributadas pelas contribuições e cumpriram os demais requisitos legais previstos
nas Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Desde o Relatório Fiscal de fls. 15, que fundamentou o despacho decisório, a
autoridade de origem apontou que o contribuinte adquiriu insumos com alíquota zero e que por
tal razão não poderia permitir o aproveitamento do crédito nessas operações.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens ou insumos sujeitos à alíquota zero, estão foram do âmbito de incidência de toda a
sistemática, inclusive das possibilidade de aproveitamento de créditos:

“Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;”
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

O dispêndio com o insumo em si, que tenha alíquota zero, não deve gerar o
crédito, porque, apesar de serem essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte,
estão fora do campo de incidência da sistemática não cumulativa.
Em nenhum dos recursos do contribuinte documentos que comprovassem o
alegado foram juntados e, sequer foi apresentada uma descrição mínima a respeito da
essencialidade e relevância dos insumos e da tributação destes nas aquisições.
Logo, este tópico não merece provimento.

- Ativo Imobilizado;

A segunda matéria, que foi objeto de recurso, envolve a possibilidade de
aproveitamento de crédito nas aquisições de bens do ativo imobilizado, na medida da
depreciação.
Da mesma forma, o contribuinte deixou de juntar aos autos as informações
necessárias para a liquidez do crédito sobre tais aquisições, uma vez que as alíquotas precisam
ser analisadas, por exemplo, como bem apontou a decisão de primeira instância:

DOS CRÉDITOS ORIGINADOS NA AQUISIÇÃO DE BENS INTEGRANTES DO
ATIVO IMOBILIZADO E DA NECESSIDADE DE APROVEITAMENTO DESTE
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS NA
MODALIDADE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO
A fiscalização glosou os créditos relacionados a itens que foram equivocadamente
escriturados como insumos do processo produtivo, mas que se tratavam, na realidade,
de bens incorporados ao ativo imobilizado, conforme a própria contribuinte reconhece,
em resposta à intimação.
O inciso V do art. 15 da Lei no 10.865/2004 admite que o contribuinte desconte, do
valor apurado da contribuição para o PIS e da Cofins, respectivamente, créditos
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos por importação, para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, enquanto o parágrafo 4o desse artigo, que define a forma como
esses créditos serão determinados, dispõe que a alíquota deverá ser aplicada sobre o
valor da depreciação ou amortização contabilizada a cada mês. É justamente o crédito
previsto nesses dispositivos que a contribuinte reivindica em sua manifestação de
inconformidade.
Ocorre que a contribuinte se limitou a admitir que houve equívoco no enquadramento
das aquisições, sem apresentar os elementos necessários para que esta autoridade
julgadora pudesse verificar o efetivo valor do seu crédito.
Note-se que o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865/2004 dispõe que “o crédito será
determinado mediante a aplicação das alíquotas (...) sobre o valor da depreciação ou
amortização contabilizada a cada mês”. No entanto, nenhum documento contendo esses
valores foi juntado aos autos, de forma a permitir a quantificação do alegado crédito.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), cabe à manifestante apresentar
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”, a fim de que possa a autoridade julgadora formar sua
convicção.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

Assim, uma vez que inexiste o crédito, da forma como apropriado pela contribuinte, e
que não há elementos que permitam a sua quantificação, da forma como define a
legislação, devem ser mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização.

Não há nos recurso uma descrição mínima a respeito das informações solicitadas
pela autoridade de origem durante a análise do despacho decisório.
Deve ser negado provimento.

- Crédito com base no Art. 17 da Lei n.o 11.033/04;

Com relação ao último tópico do recurso, que pleiteou, de forma alternativa, o
mesmo crédito com base em outras normas legais (Art. 17 da Lei n.o 11.033/04), transcreve-se o
voto do relator da decisão antecedente, que servirá como fundamento para o presente voto:

“DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS, POR FORÇA
DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004
Uma vez que foram consideradas tributadas à alíquota zero as aquisições de insumos
destinados à industrialização, passa-se à análise da alegação de que o aproveitamento
dos seus respectivos créditos estariam respaldados pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 dispõe que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”.
Observe-se que tal dispositivo determina que no caso de os produtos vendidos não
estarem sujeitos ao pagamento de contribuições (por suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência), o vendedor não fica impedido de manter os créditos relativos às
aquisições de produtos que tiveram o recolhimento dessas contribuições.
Ocorre que, ressalvadas as situações específicas previstas na legislação, o que determina
o direito ao crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins é a incidência dessas
contribuições na aquisição de bens ou serviços, conforme se extrai do § 2o, inciso II, do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a partir da redação dada pelo artigo 37
da Lei no 10.865/2004:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
No caso em questão, a contribuinte não conseguiu comprovar que houve incidência das
contribuições nas aquisições efetuadas no período, quando já estava em vigor o art. 28,
inciso V, da Lei no 10.865/2004, que reduziu a zero a alíquota da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no
mercado interno, de insumos utilizados na fabricação de aeronaves, entre outros itens.
Desta forma, essas aquisições, no presente caso, não geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente de haver ou não
incidência na venda dos produtos.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.379 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001157/2009-42

Portanto, não cabe razão à manifestante, em relação às alegações apresentadas neste
item.”

Pela leitura do voto transcrito acima e do tópico do Recurso Voluntário que tratou
da matéria, percebe-se que se trata de uma alegação alternativa, desacompanhada de elementos
probatórios e contrária à disposição expressa na legislação de regência.
Deve ser negado provimento.

- Conclusão;

Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão de
primeira instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital